Tribunal: TJPA
Processo: 0811942-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811942-34.2020.8.14.0000
PACIENTE: BRUNO DA SILVA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR AUSÊNCIA DO ENTÃO RÉU, ORA PACIENTE, QUE NÃO ESTEVE PRESENTE POR RAZÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AUTODEFESA EM RAZÃO DA CONCORDÂNCIA DA DEFESA PARA REALIZAÇÃO DO ATO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
.
ADVOGADOS, DEVIDAMENTE CONSTITUÍDOS PRESENTES AO ATO, TENDO ESTES AQUIESCIDO COM SUA REALIZAÇÃO APESAR DA AUSÊNCIA DO RÉU.

AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS. EIVA RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.

Não obstante o réu tenha direito à presença física à audiência de instrução e julgamento é inviável acolher-se nulidade do ato procedido em sua ausência se sua defesa, presente ao ato, concordou com sua realização, não sendo a mudança de advogados motivação suficiente a demonstrar que o ato realizado acarretou-lhe prejuízo e evidente constrangimento ilegal, nos termos do art. 563 do CPP, pois aludido procedimento, por si só, não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, principalmente quando todas as garantias processuais foram respeitadas.

Ausência de
ilegalidade patente a ser atacada por esta via recursal, que é de cognição sumária e não comporta dilação probatória

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo não conhecimento do
writ
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desº Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 14 de
janeiro
de 2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
BRUNO DA SILVA NASCIMENTO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Comarca de Óbidos.

Afirma o impetrante que o paciente sofre constrangimento
ilegal em sua liberdade de locomoção em razão de decisão emanada pela autoridade coatora que, nos autos da ação penal nº 0001421
-
55.2020.8.14.0035
, onde restou denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º II e § 2º-A, do CPB,

o condenou a cumprir pena de 14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, tornando
-
se definitiva
, apesar da ausência do paciente na audiência de instrução e julgamento, sendo que tal decorreu de motivo alheio à sua vontade.

De acordo com o impetrante, com a não apresentação do paciente para a audiência sua defesa técnica consentiu com o prosseguimento do feito sem sua oitiva, apesar de não ter lhe informado sobre tal decisão e de sua ausência à referida audiência ser plenamente justificada, tendo, portanto, seu direito de autodefesa cerceado.

Requereu a concessão liminar da ordem para que seja decretada a nulidade de todos os atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento uma vez que presente devida motivação para sua ausência, com a concessão de sua liberdade, ainda que com cominação de cautelar diversa da prisão.

Recebidos os autos em redistribuição, ante a prevenção desta relatora, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade apontada como coatora e, prestadas estas, foi indeferida a liminar pleiteada, ID 4142805, tendo em seguida a Procuradoria de Justiça, ID 4215802, se manifestado pelo não conhecimento do
writ
.

É o sucinto relatório.

VOTO

Após acurada análise dos autos verifico que o
writ
não merece ser conhecido, pois não se observa ilegalidade patente a ser atacada por esta via recursal, que é de cognição sumária e não comporta dilação probatória.

Ademais, adiro ao entendimento,
preponderante nos Tribunais Superiores,
de
que a não-apresentação de réu preso em audiência de inquirição de testemunha constitui nulidade relativa, que requer a demonstração do efetivo prejuízo
,
sendo que esta deve ser arguida em momento oportuno, concomitantemente com a demonstração do prejuízo sofrido pela parte, sob pena de convalidação do ato.

No caso, tem-se que a defesa, devidamente constituída para representar o então réu, ora paciente, foi intimada e estava presente ao ato, tendo, na condição de seu representante legal, concordado com a realização do ato, apesar da ausência do réu, não restando demonstrada a ocorrência de prejuízo concreto, até porque se existente este seria por ato da própria Defesa que possuía poderes para tal.

Ressalto ainda que tal matéria, nulidade da audiência de instrução, ainda que a ocorrência desta tenha se dado com a aquiescência da defesa, deveria ter sido aduzida em alegações finais e também na petição de apelação, já interposta, não cabendo sua alegação, como já ressaltado, por esta via. Vejamos os precedentes:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRESENÇA DO DEFENSOR. PARTICIPAÇÃO ATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE RELATIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência desta Corte superior. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte superior, O direito de presença aos atos processuais não é indisponível e irrenunciável, de modo que o não comparecimento do acusado em audiência de oitiva de testemunhas não enseja, por si só, declaração de nulidade do ato, sendo necessária a arguição no momento oportuno e a comprovação do prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP - pas de nullitte sans grief. (AgRg no AREsp 973.916/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/5/2018, DJe 4/6/2018). 3. Assim, não obstante a ausência do recorrente na audiência de instrução e julgamento, tratando-se de nulidade relativa, a presença do defensor, com participação ativa, inclusive elaborando perguntas, afasta a alegação de qualquer nulidade, pois não demonstrado o prejuízo concreto. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no RHC: 98635 PA 2018/0125312-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2018)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. ENTREVISTA PRÉVIA DO ADVOGADO COM RECORRENTE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEFESA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA
. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52/STJ. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. O alegado cerceamento de defesa pela não realização de entrevista prévia do advogado com o recorrente não foi objeto de julgamento pela Corte de origem, o que impede seu conhecimento por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. 2.
Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, a vigência no campo das nulidades do princípio pas de nullité sans grief impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo. 3. O direito de o réu participar da audiência de instrução e julgamento decorre da garantia constitucional da ampla defesa, na sua faceta subjetiva, a autodefesa. Na hipótese de ausência do réu no ato instrutório, dada a sua natureza relativa, é imprescindível a demonstração do prejuízo e o não cumprimento da sua finalidade. 4. No caso, embora realizada a audiência de instrução e julgamento sem a presença do réu, o ato foi acompanhado pelo defensor constituído que, voluntariamente, absteve-se de fazer perguntas às testemunhas. Assim, não comprovado o efetivo prejuízo, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa
. 5. Conforme informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, a instrução foi encerrada, o que supera a alegação de constrangimento por excesso de prazo (Súmula 52 do STJ). 6. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. (STJ - RHC: 76121 CE 2016/0247568-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/11/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2016)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA, MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS, COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE MENOR PARTICIPAÇÃO NO DELITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INADMISSÍVEL NO MANDAMUS.
RÉU AUSENTE NA AUDIÊNCIA DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS. NULIDADE RELATIVA. PROCESSO QUE OBEDECEU RIGOROSAMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 1. A ação de Habeas Corpus não comporta dilação probatória, dado o seu rito célere e cognição sumária, voltados para afastar ilegalidade manifesta que comprometa a liberdade de ir e vir do cidadão, razão pela não é inadmissível o exame de questões que demandam aprofundado exame do conjunto fático-probatório, próprio do processo de conhecimento. Precedentes do STJ. 2.
No processo penal não se declara nulidade de ato se dele não resultar prejuízo comprovado para o réu, consoante o disposto no art. 564 do CPP e na Súmula 523 do STF, segundo a qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Ademais, no caso concreto, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório foram sobejamente respeitados, com a citação regular do acusado, interrogatório na presença do Advogado e defesa prévia e alegações finais regularmente oferecidas, intimação da sentença condenatória, interposição de Apelação;
ainda, não há sequer insinuação sobre qual teria sido o prejuízo sofrido, razão pela qual é totalmente vazia a alegação de nulidade. 3. Parecer do MPF pela denegação da ordem. 4. Ordem denegada." (HC 98.292/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 16/02/2009.)

HABEAS CORPUS. NULIDADE. OITIVA DE TESTEMUNHAS. CARTA PRECATÓRIA.
PACIENTE PRESO. AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO PARA COMPARECER EM AUDIÊNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS. EIVA RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não obstante o réu tenha direito à presença física à audiência de oitiva de testemunhas, mesmo que por carta precatória, e, tratando-se de preso, ser requisitado, é inviável acolher-se nulidade do ato procedido na sua ausência se a defesa não logrou demonstrar que assim realizado acarretou-lhe prejuízo e evidente constrangimento ilegal, nos termos do art. 563 do CPP, pois aludido procedimento, por si só, não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Ordem denegada; prejudicado o pleito referente à liberdade do paciente pelo excesso de prazo para a formação da culpa." (HC 120.476/PR, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 03/08/2009.)

HABEAS CORPUS. ROUBO.
FALTA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE OUVIDA DE TESTEMUNHAS. NULIDADE RELATIVA
. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. NECESSIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVE DO QUE O LEGALMENTE PREVISTO. IMPOSSIBLIDADE. 1.
A teor da jurisprudência desta Corte, a realização de ato da instrução criminal sem a presença do réu não é causa de nulidade absoluta, já que seu comparecimento, conquanto conveniente, não é indispensável, devendo eventual nulidade relativa ser argüida pela parte em momento oportuno, sob pena de preclusão.
2. Para a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, I, do Código Penal, faz-se necessário que a arma de fogo seja apreendida e periciada. 3. Tratando-se de réu primário, fixada a pena-base no mínimo legal, é inadmissível a estipulação de regime prisional mais rigoroso do que aquele previsto para a sanção corporal aplicada. 4. Habeas corpus parcialmente concedido." (HC 106.704/SP, 6.ª Turma, Rel. Min PAULO GALLOTTI, DJe de 02/03/2009.)

Neste mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça,
verbis
:

“...com o se sabe, o HC não é sucedâneo de recurso próprio, de modo que, excetuando-se o questionamento do direito de locomoção ( restrição da liberdade de ir e vir ) – que é questão típica de HC (amparo constitucional), e que tem tido seu enfrentamento admitido pelo TJE/PA mesmo com o feito estando em fase de Apelação -, não pode ser utilizado para exame de nulidade (o que é admitido apenas excepcionalmente em sede de habeas corpus) quando o feito se encontrar em grau de Apelação (recurso próprio para ser enfrentada tal tese), salvo (situação excepcional [o que não veio a ocorrer])...”

Assim, por não se observar no caso ilegalidade patente e não ser esta a via adequada para atacar sentença penal, já havendo sido interposto o competente e cabível recurso de Apelação,
não há que ser conhecido o
habeas corpus.

Em razão do exposto,
não

conheço do presente
writ
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 14 de
janeiro
de 2021.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 18/01/2021